Tribunal: TJDFT
Processo: 0729829-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vitória Jamille Lira Alves em face da decisão[1] que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato imputado ao Presidente do Banco do Brasil S/A e ao Presidente da Fundação Cesgranrio, indeferira a liminar que reclamara almejando a anulação da questão que individualizara, inserta na prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento do cargo de agente comercial, macrorregião 12, microrregião do Banco do Brasil, no qual se inscrevera, com a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que inscrevera-se no concurso público para provimento do cargo de agente comercial, macrorregião 12, microrregião do Banco do Brasil. Sustentara que realizara a prova objetiva do certame e, após a divulgação do gabarito oficial da fase objetiva, percebera que a resposta atribuída pela banca examinadora encontrava-se errada em relação à questão de no 40. Assinalara que, nesse contexto, ajuizara ação mandamental com pedido liminar, objetivando infirmar o resultado apresentado pela banca em relação à questão no 40, integrante da prova objetiva do concurso público. Alegara que, conquanto presente os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida liminar que reclamara visando que fosse assegurada a atribuição de pontuação decorrente da anulação da questão individualizada, sob o fundamento de que afigura-se vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Defendera que a decisão guerreada merece reparos, diante da apreensão de que a situação que descrevera insere-se justamente nas hipóteses excepcionais que legitimam a interseção jurisdicional em provas de concurso público. Acentuara que, no caso, não se insurge contra os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e, sim, em face de questão manifestamente eivada de erro grosseiro, atraindo a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade. Salientara que, atualmente, encontra-se com 78 (setenta e oito) pontos relativos à prova objetiva e 80 (oitenta) pontos na prova subjetiva, alcançando a classificação de no 242 (duzentos e quarenta e dois). Registrara que a resposta da questão de número 40 da prova objetiva não se encontra escorreita. Esclarecera que a questão exigira do candidato que tivesse conhecimento acerca das atribuições do Conselho Monetário Nacional. Mencionara que, a banca examinadora do certame, sem qualquer respaldo, considerara como certa a afirmação descrita na letra “C” no sentido de que compete ao Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de papel moeda. Defendera que, de fato, em consonância com a Lei no 4.595/1964, o Conselho Monetário Nacional era responsável pela autorização das emissões de papel moeda, contudo, aludida lei fora revogada pela Lei Complementar no 179/20211 e atualmente a competência individualizada pertencente ao Banco Central. Destacara que, nesse contexto, todas as alternativas encontram-se equivocadas, não podendo ser considerado correto o gabarito divulgado pela banca examinadora, devendo ser anulada a questão 40 da prova objetiva. Pontificara, de outra parte, que, na ação originária, lograra afastar, pelo distinguishing, nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, a aplicabilidade do precedente vinculante esposado no RE 632.853/CE, uma vez que o Judiciário está sendo chamado para controlar a legalidade de erro grosseiro da banca examinadora, havido na questão individualizada, sobejando que seu pleito encontra-se conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, que autoriza ao Judiciário o controle de legalidade do certame público. Afirmara que a anulação de questão eivada de manifesta irregularidade não significa ingerência indevida do Poder Judiciário porquanto, conforme pontuado, não se discute os critérios de formulação da questão, mas, ao revés, sua insurgência é contra a existência de erro grosseiro que macula a legalidade do certame. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara, viabilizando a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vitória Jamille Lira Alves em face da decisão[2] que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato imputado ao Presidente do Banco do Brasil S/A e ao Presidente da Fundação Cesgranrio, indeferira a liminar que reclamara almejando a anulação da questão que individualizara, inserta na prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento do cargo de agente comercial, macrorregião 12, microrregião do Banco do Brasil, no qual se inscrevera, com a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o reportado, a pretensão formulada pela agravante e a medida liminar indeferida pela decisão devolvida a reexame derivam do argumento de que, inconformada com a classificação que obtivera no certame no qual se inscrevera, porquanto certa de que houvera erro na correção de questão integrante da prova objetiva que individualizara, e, conseguintemente, ilegalidade no cômputo de sua pontuação, ajuizara ação mandamental perseguindo a anulação da questão, inserida na prova objetiva pertinente ao concurso público nomeado, decorrente de erro grosseiro, com a imposição de obrigação aos agravados de atribuir-lhe a pontuação correspondente ao item da prova objetiva que individualizara. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, pois, à aferição da subsistência de lastro para que haja interseção do judiciário sobre a correção da prova objetiva do certame seletivo no qual se inscrevera a agravante, notadamente sob o prisma de que, em uma questão especificamente apontada, a resposta reputada correta encerra erro grosseiro. Assim pontuada a matéria controvertida, defronte os substratos materiais coligidos, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar mandamental, a decisão agravada indeferira a anulação da questão de número 40 do exame objetivo referente ao concurso público para provimento de cargos de agente comercial, macrorregião 12, microrregião do Banco do Brasil, apontada pela agravante como reveladora do erro em que incidira a banca examinadora, negando o provimento liminar que postulara visando que lhe fosse assegurada a atribuição do ponto correspondente àquela questão. Sob essa realidade material, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma pretendida, impondo que seja mantido incólume, ao menos por ora, o decisório vergastado. E isso se afirma, com absoluta segurança, porque não se vislumbra fato apto a ensejar a interseção do Judiciário nos critérios universais de seleção estabelecidos e pautados no edital que regulara o certame seletivo, notadamente no ambiente de antecipação de tutela. Segundo o que alinhavara, caso a banca examinadora houvesse alterado o gabarito referente à questão de número 40, modificando a correção do item apontado, teria alcançado a pontuação superior e obteria, por conseguinte, melhor classificação no certame. No entanto, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em flagrante ilegalidade ao corrigir a prova objetiva realizada pela agravante, evidenciando que seu inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe a pontuação correspondente à questão individualizada. Sobejando inexorável que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, afigurando-se escorreita a pontuação atribuída à agravante, porquanto consonante com os gabaritos oficiais, inexiste, pois, suporte apto a ensejar a interseção do Poder Judiciário no certame, mormente para determinar a correção do gabarito divulgado e a manutenção do candidato no certame que não alcançara a pontuação necessária. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. E isso porque, em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Há que ser ressalvado que o entendimento pretoriano acerca da matéria evoluíra e, atualmente, a augusta Suprema Corte passara a admitir a interseção do Judiciário para aferição da conformação das questões formuladas ao conteúdo programático estabelecido pelo edital, prevalecendo a compreensão de que a conformidade das questões com o conteúdo programático está vinculada à legalidade do concurso ante a indispensabilidade de o exigido se inscrever na previsão programática derivada da própria lei interna do certame, e não ao mérito do ato administrativo consubstanciado no procedimento seletivo. Ademais, o colendo Supremo Tribunal Federal ressalvara que, conquanto a aferição da conformação das questões com o conteúdo programático contemplado pelo edital se inscreva no controle da legalidade do concurso, somente é possível de serem invalidadas questões, de forma a prevenir que o Judiciário substitua a banca examinadora, quando a desconformidade do exigido se manifesta de forma evidente e insofismável, ou, ainda, quando subsistam questões permeadas de erros grosseiros. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifos acrescidos. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, que, em matéria de concurso público, decide no sentido de que a atuação do Poder Judiciário está adstrita aos casos excepcionais, consoante se apreende dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) - grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021) - grifos nossos; “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ESPECIALISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDITAL NORMATIVO no 1/SEDEST-MIDH/2018 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES REJEITADAS - ATO ATENTATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - MULTA - REJEIÇÃO - PROVA OBJETIVA - CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - BANCA EXAMINADORA - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RE 632853 - REPERCUSSÃO GERAL - EXAME COMPATIBILIDADE - EDITAL - QUESTÕES DE PROVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO - WRIT DENEGADO. 1. A suficiência da prova documental acostada à inicial enseja a rejeição das preliminares de inadequação da via eleita por alegada necessidade de dilação probatória e por ausência interesse processual. 2. Não configura pretensão de uso do processo para consecução de objetivo ilícito, alteração da verdade dos fatos e violação aos deveres de cooperação, boa-fé objetiva e lealdade processual, de forma a ensejar a aplicação de multa por litigância de má- fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, o fato de alguns dos Impetrantes terem obtido a pontuação vindicada em algumas questões de prova se o mandamus foi impetrado por vários candidatos inscritos em concurso público - litisconsórcio ativo - desguarnecidos das respectivas Folhas de Respostas e se eventual concessão da segurança em nada alteraria a atribuição de suas notas. 3. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 4. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 5. Quanto ao exame da compatibilidade do Edital com as questões da prova, assentou a Suprema Corte de Justiça que ‘havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame’ (MS 30860, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012). 6. Demonstrada a compatibilidade das questões de prova com o Conteúdo Programático do Edital do certame, inexiste razão plausível para suas anulações em sede judicial. 7. Segurança denegada.” (Acórdão 1234639, 07144601820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) Ou seja, de forma a resguardar a legalidade do certame, afigura-se legítima a interseção do Judiciário no certame de forma a aferir a desconformidade das questões formuladas com o conteúdo programático e com o legalmente prescrito, desde que, evidentemente, essa inconformidade se manifeste de forma inexorável, prevenindo-se, assim, que a banca examinadora seja substituída e o Poder Judiciário passe a modular os critérios de aferição dos conhecimentos exigidos dos concorrentes, situação essa a que, ao menos em nessa análise de cunho perfunctório, não se emoldura a argumentação alinhavada pela agravante. É que ventilara a subsistência de equívoco na aferição da pontuação que obtivera em decorrência de agitado equívoco do gabarito oficial apresentado, quando, em verdade, a menção que alcançara fora corretamente aferida. Noutras palavras, almeja que o judiciário interfira nos critérios de aferição utilizados de forma universal pela respectiva banca examinadora. Registre-se, por pertinente, a título ilustrativo, que o gabarito da questão de número 40 derivara de interpretação particularizada da banca examinadora, não sobejando cabível sua alteração, pois não se divisa erro grosseiro no enunciado das questões nem nas respostas reputadas corretas. Com efeito, a questão 40, exigira do candidato o conhecimento acerca das atribuições do Conselho Monetário Nacional. Segundo o gabarito oficial, entendera a banca examinadora que encerra competência do órgão individualizado autorizar a emissão de papel moeda. Inexiste, pois, nessas questões erro grosseiro ou teratológico, revelando que pretende a agravante simplesmente que seja reputada como acertada a resposta errada em que incidira, com uma nova correção de sua prova, agora pelo judiciário, segundo os critérios que defendera. Demais disso, não se divisa que na questão que contemplara matéria não compreendida pelo conteúdo programático difundido originalmente pela banca examinadora. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória não se infere o erro grosseiro no gabarito oficial. A bem da verdade, o que se extrai da argumentação articulada é que a agravante pretende valer-se da interpretação que entende correta acerca do tema individualizado para auferir os pontos correlatos, para tentar inocular erro grosseiro no enunciado, em situação nas quais não subsiste. Inviável, pois, que a menção seja invalidada mediante substituição da banca pelo Judiciário, pois erro grosseiro inexiste. Dito de outro forma, inviável a pretensão formulada pela agravante no sentido de que a questão seja reputada nula somente em relação a sua pessoa, pois estaria, ainda que viável, sendo aprovada, não pela banca examinadora, mas pelo Judiciário, em descompasso com a avaliação obtida pelos demais concorrentes. Se nulidade houvesse, deveria ser afirmada de forma genérica e ampla, preservando-se, assim, a vocação do concurso público. Sob qualquer prisma, a tutela pretendia ressente-se de sustentação e os argumentos carecem de verossimilhança. O direito invocado, destarte, sobeja desguarnecido de nuança de probabilidade. Sob essa moldura, em não estando revestido o Judiciário de legitimidade e poderes para adentrar no exame do mérito de ato administrativo, pois não lhe compete, substituindo a banca examinadora, cotejar as questões aplicadas e, aferindo seu conteúdo, adentrar no exame dos critérios adotados para sua correção, competindo-lhe simplesmente velar pela subserviência do ato ao legalmente prescrito e aos critérios estabelecidos, resta patenteado que a medida liminar ressente-se de plausibilidade. E isso se verifica porque, adstrita a competência do Judiciário à aferição da legalidade e legitimidade do processo seletivo, não lhe compete valorar os testes aplicados e velar pelos critérios de correção aplicados pela correspondente banca ou comissão examinadora, culminando com a substituição do examinador, ou seja, da instituição selecionadora, por uma decisão judicial, que passaria a declarar aprovado o candidato que, sob o critério universal de avaliação aplicado, fora declarado reprovado. Decerto, não se vislumbra no caso qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso na situação divisada nos autos, razão pela qual se reconhece que os critérios de avaliação da agravante não são sindicáveis pela via judicial. Destarte, conquanto sejam dignos de reconhecimento os esforços empreendidos pela agravante, impende reconhecer que não alcançara a pontuação necessária ao alcance da classificação almejada no disputado concurso. Ignorar a observância correta da classificação, segundo o critério de pontuação objetivamente estabelecido no processo seletivo, além de configurar indevida ingerência do Poder Judiciário, significaria preterir outro candidato que, outrossim, compartilha dos mesmos esforços empreendidos pela agravante para disputar uma vaga no certame e alcançara a menção necessária à aprovação sob os critérios universais de avaliação estabelecidos e pautados pelo edital. Outrossim, não sobeja lastro para se aplicar à hipótese o princípio da razoabilidade, pois implicara a desconsideração da regra positiva no edital e conferir-lhe aprovação quando não alcançara a menção mínima exigida. Aliás, admitida essa intromissão, a universalidade dos critérios de correção estaria fulminada, pois, se passível de aprovação candidato que não alcançara a nota mínima exigida por 0,1 ponto, porque não aprovar, também, aqueles reprovados porquanto não alcançaram a medida por 0,2, 0,3 etc.? Em suma, de forma a ser preservada a lisura e universalidade do certame, devem ser preservadas as regras objetivas que o pautam. Alinhados esses argumentos e aferido que não se vislumbra no caso a mais tênue fumaça do bom direito, resplandece que a pretensão reformatória deve ser rejeitada, resguardando-se a vaga a quem legitimamente tenha alcançado a pontuação necessária, segundo os critérios objetivamente estabelecidos pelo processo seletivo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário no trato de questões que não lhe estão afetas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 163672247 - Pág. 1/4 (fls. 93/96) – mandado de segurança. [2] - ID Num. 163672247 - Pág. 1/4 (fls. 93/96) – mandado de segurança.